Tribunal: TJES
Processo: 0001183-62.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-62.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001183-62.2024.8.08.0035

APELANTE: VINICIUS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. TEMA 1194 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vinícius Antônio de Souza contra a sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com aplicação de pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa requer a absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, além da redução da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, embasado em testemunhos policiais e na apreensão de substância entorpecente fracionada, justifica a manutenção da condenação por tráfico; (ii) estabelecer se a fundamentação das circunstâncias judiciais e a aplicação do concurso entre agravante e atenuante na dosimetria comportam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime de tráfico de drogas evidencia-se pelo depoimento do Policial Militar responsável pela ocorrência, o qual relatou a apreensão de 26 "pedras de crack" embaladas para venda e quantia em dinheiro em local de intenso comércio ilícito.

O depoimento de agentes públicos goza de inquestionável eficácia probatória e presunção de veracidade, especialmente quando prestado sob o contraditório e em harmonia com as circunstâncias fáticas da abordagem.

As circunstâncias da apreensão indicam o exercício da mercancia, tornando inviável a desclassificação para consumo pessoal, ainda que o agente ostente a condição de usuário.

A exclusão das notas negativas sobre culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime impõe-se quando a fundamentação judicial utiliza elementos genéricos, típicos do delito ou fatos que devem ser analisados em outras fases do cálculo penal.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse apenas para uso próprio, enseja a aplicação da atenuante em menor proporção, com a prevalência da reincidência no concurso de circunstâncias, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1194, do Superior Tribunal de Justiça.

A condição de reincidente do apelante impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado estabelecido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em consonância com o acervo fático.

Elementos naturais do tipo penal ou fundamentações abstratas não servem para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

No concurso entre a reincidência e a confissão qualificada no crime de tráfico de drogas, a reincidência prepondera, e a atenuação deve ocorrer em menor proporção.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 28 da Lei 11.343/06; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg-HC 847.152; STJ, AgRg no HC n. 924.377/SP; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Tema Repetitivo 1194 (REsp 2.001.973-RS); STJ, Súmula n. 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001183-62.2024.8.08.0035

APELANTE: VINICIUS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(MÉRITO)

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

VINICIUS ANTONIO DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15210597), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 15210604, sustenta a fragilidade do conjunto probatório produzido, alegando que a condenação baseou-se unicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem a devida corroboração por outros elementos de prova em juízo. Afirma, ainda, que o acusado negou a prática delitiva e declarou que os entorpecentes apreendidos destinavam-se a seu consumo pessoal. Com base nessas premissas, requer a absolvição. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração de porte de drogas para consumo pessoal e, em último caso, a aplicação da pena mínima cominada.

Emerge da Denúncia que, no dia 18/5/2024, por volta das 07h42min, policiais militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Santa Clara, em Vila Velha, local conhecido pela intensa disputa do tráfico de entorpecentes na região, quando, ao passarem pela Rua Maria Claudia, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Vinícius Antônio de Souza, saindo da residência de nº 25, o qual, ao se deparar com a guarnição, imediatamente tentou se evadir da localidade.

Diante da atitude suspeita, os militares deram voz de abordagem a Vinicius, que inicialmente se recusou a se postar em posição segura de abordagem, contudo, os PMs lograram êxito em realizar a revista pessoal, encontrando em sua cintura um invólucro plástico contendo 26 (vinte e seis) “pedras de crack”, bem como encontraram em sua posse a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em espécie.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelo Laudo Químico Definitivo .

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

O Policial Militar Juci José da Silva, condutor da ocorrência, asseverou em depoimento em juízo que a guarnição realizava patrulhamento em região de intenso tráfico quando visualizou o apelante saindo de uma residência. Relatou que, ao ser surpreendido pelos militares, o acusado tentou evadir-se prontamente e resistiu à ordem de abordagem. Durante a busca minuciosa, foram localizadas na cintura do recorrente 26 (vinte e seis) pedras de crack prontas para a comercialização, além de quantia em dinheiro.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A narrativa do militar é convergente com os elementos colhidos na fase inquisitorial, ratificando que a droga estava fracionada e embalada de forma característica para a venda no varejo. Soma-se a isso a apreensão de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em cédulas de pequeno valor e moedas, circunstância que, aliada ao local da abordagem, conhecido como ponto de intenso tráfico, reforça a conclusão de que o numerário era proveniente da mercancia ilícita já realizada.

A versão apresentada pelo réu no sentido de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal, revela-se isolada e incompatível com o cenário fático delineado.

Destarte, a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo frequente a coexistência de ambas para o sustento do vício através da venda de entorpecentes.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação para a infração prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE anexo; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas ao delito; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte.”

No tocante à culpabilidade
, a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerá-la desfavorável não contém um elemento concreto que demonstre maior grau de censura da ação a ponto de justificar a exasperação da pena-base.

Os
antecedentes
, de fato, são maculados, conforme certificação nos autos (ID 15210598). No entanto, tal circunstância será analisada na segunda fase para evitar o
bis in idem
.

O relato sobre o uso de drogas não pode servir como critério desabonador da
conduta social
, sob pena de indevida criminalização de questão de saúde pública.

Quanto à
personalidade
, esta
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Nesse contexto, a menção à condenação transitada em julgado não pode servir como parâmetro para avaliar negativamente o referido vetor (STJ, Tema Repetitivo nº 1077).

Acerca dos
motivos
, a busca pelo lucro fácil é elemento genérico, não autorizando a negativação. As
circunstâncias
do delito também não extrapolam o usual. Por fim, a danosidade social é elemento natural do delito em questão, não podendo as
consequências
serem dimensionadas com base nessa circunstância.

À vista do exposto, afastadas as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência.

Nada obstante, chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nada obstante, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a reincidência prepondera como circunstância preponderante. Nesse prisma, de acordo com o tema nº 1194,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Assim, considerando a preponderância da reincidência, aumento a pena, na segunda fase, em 1/12 (um doze avos), fixando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, não é viável a aplicação do tráfico privilegiado. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inviável a concessão do benefício ao réu que ostenta a condição de reincidente.

À vista do exposto, não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena seria, em tese, o fechado (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), em razão da reincidência. Nada obstante, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho o regime semiaberto para início da execução da perna corpórea.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)